Tribunal: TJSP
Processo: 2088124-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Execução de honorários – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida – Honorários fixados sobre o valor da condenação – Valor dos medicamentos fornecidos não contestados – Correta a r. decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do medicamento fornecido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença – Execução de honorários – Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida – Honorários fixados sobre o valor da condenação – Valor dos medicamentos fornecidos não contestados – Correta a r. decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do medicamento fornecido, com juros e correção monetária – Decisão mantida – Recurso desprovido.